Tribunal: TJES
Processo: 5007107-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007107-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
RECORRIDO: MARTHA NELHA KAPITZKY RABELLO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO NO CONTEÚDO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. INTEGRIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO E O REGISTRO CARTORÁRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5007107-32.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA (UBEA/PUCRS)

EMBARGADO:
MARTHA NELHA KAPITZKY RABELLO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO NO CONTEÚDO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. INTEGRIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO E O REGISTRO CARTORÁRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA em face do v. acórdão proferido por este Colegiado, alegando a existência de vício no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a insurgência da embargante, verifico que a pretensão de reforma não prospera no que tange ao ato decisório propriamente dito.

4. Compulsando detidamente o voto condutor e o acórdão, observo que a fundamentação exposta é clara, coerente e culmina em dispositivo que reflete a exata convicção deste Relator e do Colegiado sobre a matéria em debate. Não há, portanto, obscuridade, contradição ou omissão no texto do voto que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

5. Entretanto, verifico, de ofício, a existência de um erro material na Certidão de Julgamento (ID 14097296) lavrada pela Secretaria. Nota-se que o teor da referida certidão diverge do resultado efetivamente proclamado e constante no dispositivo do voto, tratando-se de equívoco meramente procedimental no registro do julgamento.

6. Desta forma, considerando que o erro reside exclusivamente na certidão cartorária e não no julgamento em si, a medida adequada é a manutenção do acórdão com a devida regularização administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e OS REJEITO, ante a ausência de vícios no julgado.

Contudo, DETERMINO, DE OFÍCIO, que a Secretaria desta Turma Recursal proceda à imediata regularização e retificação da Certidão de Julgamento, fazendo constar o resultado fiel ao dispositivo do voto condutor do acórdão.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)